Tribunal: TJDFT
Processo: 0742272-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742272-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: JUAN VICTOR RIBEIRO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Claudionor da Silva Pereira, representante do Movimento Agrário dos Trabalhadores Rurais – MATR, contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de reintegração de posse proposta por Juan Victor Ribeiro (proc. no 0715070-94.2021.8.07.0006), deferiu o pedido de liminar para que todos os integrantes do movimento sejam retirados da área objeto da demanda: na Rua 02, Chácara 117, Módulos 85-86, Gleba 81, Núcleo Rural Pampas, Sobradinho/DF (ID no 112025223, págs. 1-2). 2. A decisão agravada é de 22/12/2021. O agravo de instrumento foi interposto em 26/12/2021, fato informado no mesmo dia no processo originário em petição simples. Até o momento, o réu/agravante não apresentou qualquer peça de defesa na ação de reintegração de posse. 3. Em 26/12/2021, decisão proferida no Plantão Judicial pela Exma. Sra. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID no 31744859). No dia seguinte, o pedido de reconsideração também foi indeferido, ainda durante o plantão judicial (ID no 31746281). A primeira decisão foi comunicada na origem em 7/1/2022 (ID no 112361067). 4. A ordem de desocupação ainda não foi cumprida na primeira instância porque depende da atuação conjunta de diversos órgãos públicos (ID no 113378908). 5. Apenas nesta instância, o réu/agravante apresentou fundamentos e documentos para embasar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Em um deles, noticia a existência de ação possessória sobre a mesma área, em trâmite na Justiça Federal (autos no 0016592-85.2013.4.01.3400, 20a Vara Cível da SJDF), na qual o INCRA informou que a ocupação do terreno foi autorizada. Registre-se, mais uma vez, que esse fato, apesar de sua aparente relevância, não foi noticiado na primeira instância. 6. Autos conclusos em 15/2/2022. Cumpre decidir. 7. Chamo o feito à ordem. 8. Não há elemento novo para alterar o entendimento proferido no Plantão Judicial e, ante a possibilidade de supressão de instância, ratifico as decisões de IDs no 31744859 e no 31746281. Confirmo o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Determino: (a) À Il. Secretaria para cadastrar o advogado do agravado, Ítalo Antunes da Nóbrega, OAB/DF 24925-A (CPF 995.275.961-69). Na sequência, intime-se o agravado, Juan Victor Ribeiro, para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao recurso. (b) Diante da aparente coincidência entre o objeto desta ação e o contido na ação de no 0016592-85.2013.4.01.3400, em trâmite na 20a Vara Cível da SJDF (inicialmente distribuída à 1a Vara Cível de Sobradinho), intimem-se, com urgência, a União e o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para manifestarem se há interesse neste feito. (c) Após, oportunize-se o contraditório. 9. Vale destacar que a Gleba 81 já foi objeto das ações de reintegração e de manutenção de posse no 2003.34.00.114091-0 e no 61343-84.2012.4.01.3400, ambas decididas na Justiça Federal, pois foram propostas pela União, afinal declarada proprietária da área, o que suscita dúvida sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento e julgamento da demanda. Dispositivo 10. Ratifico as decisões de IDs no 31744859 e no 31746281, que indeferiram o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 11. Cumpram-se as determinações contidas no item 8, alíneas “a” a “c”. 12. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro